Tribunal: TJMT
Processo: 1036045-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036045-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (AGRAVANTE), KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA - CPF: 597.415.971-34 (AGRAVADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA REFORMA DA CONDENAÇÃO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REMISSÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA LIMITADA AO PERCENTUAL FIXADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Andrea Rebellatto Adorno contra decisão proferida em cumprimento de sentença que limitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor residual da condenação (R$ 26.891,00, referente ao ITBI), afastando o valor originalmente fixado na sentença (R$ 449.000,00 mais ITBI), sob a alegação de violação à coisa julgada e interpretação indevida do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor integral originalmente previsto na sentença ou se deve observar o valor remanescente da condenação após a reforma do acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo dos honorários deve guardar correspondência com o proveito econômico efetivamente reconhecido na decisão transitada em julgado.

O acórdão que reformou a sentença excluiu a condenação de R$ 449.000,00, restando apenas a obrigação relativa ao ITBI, no valor de R$ 26.891,00.

A referência aos "termos da sentença" nos embargos de declaração diz respeito apenas à manutenção do percentual de 10%, e não à revalidação da base de cálculo anteriormente afastada.

A interpretação sistemática do título executivo afasta a leitura literal dissociada do conjunto decisório, não sendo possível aplicar honorários sobre valor não mais devido.

A decisão agravada executou fielmente o conteúdo do título executivo judicial, inexistindo violação à coisa julgada ou inovação no mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, ANDREA REBELLATTO ADORNO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0003575-52.2004.8.11.0015, restringiu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor de R$ 26.891,00 (correspondente ao ITBI), em detrimento da pretensão da agravante de vê-los fixados sobre o montante originariamente atribuído à condenação (R$ 449.000,00 + R$ 26.891,00).

Em suas razões, a parte agravante aduz, em apertada síntese: (i) que o juízo de origem, ao reapreciar embargos de declaração, limitou indevidamente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor de R$ 26.891,00 (referente ao ITBI), desconsiderando o acórdão de segundo grau, já transitado em julgado, que reconheceu expressamente a inversão do ônus da sucumbência e determinou que os honorários fossem mantidos “nos termos fixados na sentença”, isto é, 10% sobre o valor integral da condenação de R$ 449.000,00 mais o ITBI; (ii) que a interpretação restritiva da decisão agravada constitui flagrante violação à coisa julgada material, em afronta direta aos artigos 502 e 505 do CPC; (iii) que há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do REsp 2054617/PI) no sentido de que é vedada a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, quando já fixados por decisão transitada em julgado.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor integral da condenação, conforme o título executivo judicial.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 322826874.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 329322353.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA REBELLATTO ADORNO em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0003575-52.2004.8.11.0015.

A decisão agravada, em suma, interpretou o título executivo judicial e limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais ao valor remanescente da condenação.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de violação à coisa julgada, ao argumento de que o acórdão que inverteu a sucumbência remeteu expressamente aos "termos fixados na sentença", o que, segundo sua tese, incluiria a base de cálculo original e integral.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à interpretação dos limites objetivos da coisa julgada, a fim de definir a correta base de cálculo para a verba honorária. E, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A legislação processual civil, ao consagrar o instituto da coisa julgada, visa conferir segurança e estabilidade às decisões judiciais. Contudo, a interpretação do título executivo não pode ser realizada de forma fragmentada ou literal, dissociada da integralidade dos provimentos jurisdicionais que o compõem.

No caso concreto, é fato incontroverso que o acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível reformou substancialmente a sentença de primeiro grau, para decotar a condenação principal de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais), mantendo apenas a obrigação acessória relativa ao pagamento do ITBI, no valor de R$ 26.891,00. Essa decisão de mérito transitou em julgado e alterou a própria substância econômica do litígio.

O acórdão posterior, proferido em sede de Embargos de Declaração, ao sanar a omissão e determinar que os honorários fossem pagos "nos termos fixados na sentença", teve por finalidade apenas e tão somente inverter a responsabilidade pelo pagamento da verba, em razão do decaimento mínimo da parte então apelante. A remissão à sentença, por imperativo lógico-sistemático, refere-se aos elementos que permaneceram hígidos após a reforma, como o percentual de 10%.

Não é juridicamente plausível sustentar que tal comando teria o poder de revigorar uma base de cálculo já extirpada do mundo jurídico pela decisão de mérito da apelação.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve guardar estrita correlação com o proveito econômico obtido ou, no caso de improcedência, com o valor da condenação ou da causa. Calcular a verba honorária da parte vencedora sobre a parcela da pretensão que foi julgada improcedente subverteria a própria natureza do instituto, previsto no art. 85 do CPC.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem não representa uma nova deliberação sobre o mérito ou uma alteração indevida do título. Trata-se, em verdade, da correta e fiel interpretação do comando judicial em sua integralidade, considerando que o título executivo é formado pela sentença, naquilo que não foi modificada, e pelo acórdão que a reformou.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. REFORMA. DESCABIMENTO . CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. REFORMA. DESCABIMENTO . CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, por se tratar de órgão equidistante dos interesses das partes, somente podendo ser afastados mediante apresentação de elementos de prova convincentes do erro. Precedentes. 2. No caso concreto, os cálculos da Contadoria observaram rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial para apuração do quantum debeatur, não se vislumbrando qualquer incorreção apta a justificar sua reforma . 3. A mera insatisfação da parte executada com o valor apurado pela Contadoria Judicial não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade de que gozam os cálculos oficiais, os quais devem prevalecer sobre os apresentados unilateralmente pela parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido . Decisão unânime.”
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805534-55.2023.8 .02.0000 Maceió, Relator.: Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

A manutenção da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe para garantir a fiel execução do julgado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026